Tribunal: STJ
Processo: 2367635-17.2025.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 235072 - SP(2026/0116517-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ELDER FERNANDES BATISTA (PRESO)
ADVOGADO
: TIAGO LAPA - SP425026
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ORDINÁRIO EM
. TESE DE AUSÊNCIA DE
HABEAS CORPUS
MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. SUPRESSÃO.
INCOMPATIBILIDADE DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. APREENSÃO DE
REVÓLVER CALIBRE .38, 6 MUNIÇÕES .38, 1 MUNIÇÃO
CALIBRE 12 E ESPINGARDA DE PRESSÃO, TUDO SEM
AUTORIZAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR
DE VEÍCULO EM LOCAL COM INDÍCIOS DE DESMANCHE.
AÇÃO PENAL CONCOMITANTE POR RECEPTAÇÃO. MEDIDAS
CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Não há nulidade por violação ao princípio da colegialidade quando a
1.
decisão monocrática observa entendimento consolidado desta Corte e
permanece sujeita à revisão pelo órgão colegiado mediante agravo
regimental.
A alegação de ausência de prova de materialidade e de indícios de
2.
autoria não foi submetida ao Tribunal de origem, configurando
inovação recursal e indevida supressão de instância. Ademais, a matéria
é incompatível com o rito do
- e respectivo recurso -, por
habeas corpus
demandar exame aprofundado de provas.
A prisão preventiva foi mantida nas instâncias ordinárias com base
3.
em elementos concretos: apreensão de 1 revólver calibre .38, 6
munições .38, 1 munição calibre 12 e 1 espingarda de pressão, todos
sem autorização; adulteração de sinal identificador de veículo em
imóvel com indícios de desmanche; e existência de ação penal
concomitante por receptação, circunstâncias que evidenciam
periculosidade e risco de reiteração delitiva.
As condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da
4.
custódia, e as medidas cautelares alternativas do
do CPP se
art. 319
mostram insuficientes diante da gravidade concreta e do risco à ordem
pública.
A tese de desproporcionalidade da custódia e violação do princípio
5.
da homogeneidade não comporta acolhimento na via estreita, por
demandar prognose sobre dosimetria e regime prisional antes do
término da ação penal.
Agravo regimental não provido.
6.
Documento eletrônico VDA56781592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:52
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2026. Código de Controle do Documento: b8aa43d0-f52b-432d-af9c-3f0fc906626c

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de maio de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56781592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:52
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2026. Código de Controle do Documento: b8aa43d0-f52b-432d-af9c-3f0fc906626c

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 235072 - SP(2026/0116517-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ELDER FERNANDES BATISTA (PRESO)
ADVOGADO
: TIAGO LAPA - SP425026
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ORDINÁRIO EM
. TESE DE AUSÊNCIA DE
HABEAS CORPUS
MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. SUPRESSÃO.
INCOMPATIBILIDADE DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. APREENSÃO DE
REVÓLVER CALIBRE .38, 6 MUNIÇÕES .38, 1 MUNIÇÃO
CALIBRE 12 E ESPINGARDA DE PRESSÃO, TUDO SEM
AUTORIZAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR
DE VEÍCULO EM LOCAL COM INDÍCIOS DE DESMANCHE.
AÇÃO PENAL CONCOMITANTE POR RECEPTAÇÃO. MEDIDAS
CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Não há nulidade por violação ao princípio da colegialidade quando a
1.
decisão monocrática observa entendimento consolidado desta Corte e
permanece sujeita à revisão pelo órgão colegiado mediante agravo
regimental.
A alegação de ausência de prova de materialidade e de indícios de
2.
autoria não foi submetida ao Tribunal de origem, configurando
inovação recursal e indevida supressão de instância. Ademais, a matéria
é incompatível com o rito do
- e respectivo recurso -, por
habeas corpus
demandar exame aprofundado de provas.
A prisão preventiva foi mantida nas instâncias ordinárias com base
3.
em elementos concretos: apreensão de 1 revólver calibre .38, 6
munições .38, 1 munição calibre 12 e 1 espingarda de pressão, todos
sem autorização; adulteração de sinal identificador de veículo em
imóvel com indícios de desmanche; e existência de ação penal
concomitante por receptação, circunstâncias que evidenciam
periculosidade e risco de reiteração delitiva.
As condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da
4.
custódia, e as medidas cautelares alternativas do
do CPP se
art. 319
mostram insuficientes diante da gravidade concreta e do risco à ordem
pública.
A tese de desproporcionalidade da custódia e violação do princípio
5.
da homogeneidade não comporta acolhimento na via estreita, por
demandar prognose sobre dosimetria e regime prisional antes do
término da ação penal.
Agravo regimental não provido.
6.
Documento eletrônico VDA56781705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:30
Código de Controle do Documento: d50a56ed-415d-4615-b746-2da39750dad2

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ELDER FERNANDES
BATISTA contra decisão que conheceu em parte e, nessa extensão, negou provimento ao
recurso ordinário em
impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do
habeas corpus
Estado de São Paulo (HC n. 2367635-17.2025.8.26.0000).
Extrai-se dos autos que o agravante foi preso em flagrante em 30/10/2025,
pela suposta prática dos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art.
12 da
) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art.
Lei n. 10.826/2003
311, § 2o, III, do Código Penal), tendo sido a custódia convertida em prisão preventiva.
A defesa impetrou
perante o Tribunal de origem, o qual
habeas corpus
denegou a ordem, em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 141):

HABEAS CORPUS. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE
VEÍCULO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE
REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA. I. Caso
em exame. Habeas Corpus impetrado em favor do paciente contra decisão
que converteu prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática dos
crimes de adulteração de sinal identificador de veículo e posse irregular de
arma de fogo de uso permitido. Alegação de que a decisão carece de
fundamentação idônea, ante a ausência dos requisitos legais que autorizam a
prisão preventiva e existência de condições pessoais favoráveis, com pedido
de revogação da prisão preventiva. II. Questão em discussão. Verificar a
legalidade e a fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva.
III. Razões de decidir. A decisão atacada está em consonância com o quanto
exigido pelo artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e fundamentada
nos pressupostos do
do CPP, com prova da materialidade e indícios
art. 312
de autoria, visando à garantia da ordem pública. A gravidade concreta da
conduta restou evidenciada pela apreensão de armas e munições, todas sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, com
indícios de que o local da diligência se tratava de um desmanche clandestino.
Risco de reiteração delitiva evidenciado pela existência de ação penal em
curso, também por crime de receptação, em situação semelhante com a dos
autos. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

O recurso ordinário em
interposto foi conhecido em parte e,
habeas corpus
nessa extensão, desprovido pela decisão agravada, que concluiu pela idoneidade da
fundamentação da custódia preventiva, destacando a apreensão de armamento e
munições sem autorização, a notícia de veículo com sinais de identificação adulterados
em local com indícios de desmanche e a existência de outra ação penal por receptação,
bem como reputou inviável o exame, na via estreita, da alegação de ausência de
materialidade e indícios de autoria (e-STJ fls.
).
198/206
Documento eletrônico VDA56781705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:30
Código de Controle do Documento: d50a56ed-415d-4615-b746-2da39750dad2

No presente agravo regimental, o agravante sustenta que não incidem as
hipóteses do
XVIII, do RISTJ, por se tratar de recurso cabível e tempestivo, e que
art. 34,
a decisão agravada teria indevidamente qualificado como inovação recursal a tese de
insuficiência de provas, a qual, a seu ver, foi ventilada desde a origem.
Aduz que a manutenção da prisão preventiva não pode se apoiar em gravidade
dos fatos, pois tal aspecto seria próprio do mérito da ação penal, e afirma ser possível
prognosticar, desde já, a aplicação de pena no mínimo legal e regime aberto, à vista das
condições pessoais favoráveis.
Requer a reconsideração da decisão agravada para que o recurso seja
conhecido e provido; alternativamente, pugna pela submissão do agravo ao julgamento
colegiado.
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta provimento.
Primeiramente, anota-se que na esteira do pacífico entendimento
jurisprudencial desta Corte Superior, não fere o princípio da colegialidade a decisão
monocrática de relator que julga em conformidade com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, notadamente porque pode ser objeto de revisão pelo órgão colegiado
por meio da interposição de agravo regimental.
Com efeito, "[n]os termos do
do CPC, e dos arts. 34,
art. 932, inciso III,
XVIII, alíneas a e b; e 255, § 4.o, inciso I, ambos do RISTJ, o Ministro relator está
autorizado a proferir decisão monocrática, a qual fica sujeita à apreciação do órgão
colegiado mediante interposição de agravo regimental. Assim, não há se falar em
eventual nulidade ou cerceamento de defesa". (AgRg no
, relator
AREsp n. 2.271.242/SP
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
20/8/2024,
27/8/2024)
Tal entendimento foi consolidado no enunciado n. 568 da Súmula desta Corte,
o qual dispõe que "[o] relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça,
poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante
acerca do tema".
De outro lado, conforme exposto na decisão agravada, a prisão preventiva é
uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as
balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão
antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5o, LXI, LXV, LXVI, e
IX, da CF).
art. 93,
Documento eletrônico VDA56781705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:30
Código de Controle do Documento: d50a56ed-415d-4615-b746-2da39750dad2

Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável
a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de
indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado,
bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de
Processo Penal.
Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos
novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às
hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revele a
da medida,
imprescindibilidade
vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.
No caso, assim foi fundamentada a prisão (e-STJ fls.
):
27/29

No que concerne à prisão do autuado, observando-se as regras trazidas pela
, constato ser incabível a concessão de quaisquer das
Lei no 12.403/11
medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, sendo de rigor
a manutenção de sua custódia, com a conversão da prisão em flagrante em
preventiva.
Com efeito, os elementos existentes nos autos demonstram a existência de
indícios fortes de autoria e certeza da materialidade.
Ademais, no caso em tela, o indiciado está sendo processado pela suposta
prática do crime de receptação tendo a sua prisão temporária sido
decretada, fato este que, obviamente, não pode ser ignorado pelo julgador,
no momento da apreciação da necessidade da prisão preventiva.
A custódia se impõe para garantia da ordem pública, tendo em vista que a
liberdade, neste momento, representaria risco de reiteração delitiva e abalo
à credibilidade da justiça penal.
Assim, converto a prisão em flagrante em prisão preventiva de ELDER
FERNANDES BATISTA uma vez que estão presentes todos os requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal.
Expeçam-se mandado de prisão, ofícios e documentos que se fizerem
necessários.

Ao examinar a matéria, o Tribunal manteve a custódia, ponderando o seguinte
(e-STJ fls.
):
140/148
O paciente foi preso em flagrante delito na data de 30.10.2025, em virtude da
prática, em tese, dos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso
permitido e adulteração de sinal identificador de veículo, operando-se a
conversão da prisão em flagrante em preventiva em audiência de custódia
(fls.
dos autos origem).
29/31
Posteriormente, foi oferecida denúncia em face do paciente, dando-o no
incurso no artigo 12 da
, bem como no artigo 311, §2o, inciso
Lei no 10.826/03
III, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal, pois, segundo consta:
“[...] no dia 30 de outubro de 2025, na Estrada de São Bento, no 8001,
Documento eletrônico VDA56781705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:30
Código de Controle do Documento: d50a56ed-415d-4615-b746-2da39750dad2

Jardim Odete, nesta cidade e comarca de Itaquaquecetuba, ELDER
FERNANDES BATISTA, qualificado às fls. 11, possuía e mantinha sob sua
guarda 01 (uma) arma de fogo, calibre .38 (revólver), com numeração
aparente; 06 (seis) munições intactas de calibre .38; 01 (uma) munição
intacta de calibre 12; 01 (uma) espingarda de pressão, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar (cf. Boletim de
Ocorrência de fls.
auto de exibição e apreensão de fls.
e laudo a
02/06,
12/13
ser oportunamente juntado).” (fls.
dos autos de origem).
55/58
Em consulta ao SAJ, verifica-se que a denúncia foi recebida, determinando-se
a citação do Paciente para responder à acusação (fls.
;
).
55/58 61/62
Pretende o Impetrante, via o presente remédio heroico, a revogação da
prisão preventiva do paciente.
Contudo, sem razão.
Inicialmente, pondera-se que a prisão preventiva, medida excepcional,
pressupõe prova da materialidade e indícios de autoria, além da
demonstração de necessidade concreta. Seu fundamento repousa nos
pressupostos do
do CPP, voltados à garantia da ordem pública, da
art. 312
instrução criminal ou da aplicação da lei penal, sem afronta ao princípio da
presunção de inocência, conforme já reconhecido pelo Superior Tribunal de
Justiça:
(...)
De se ressaltar que eventuais condições pessoais favoráveis não são
suficientes para infirmar a necessidade da decretação da custódia preventiva.
Deve-se relevar, sobremaneira, as circunstâncias dos crimes e suas
consequências, elementos valiosos para a imposição da medida de exceção,
pois que informadores da personalidade do agente dotada de potencialidade
perigosa.
In casu, como bem destacado pela d. Magistrada que presidiu a audiência
de custódia, o Paciente responde a outra ação penal pelo crime de
receptação,
envolvendo
veículos
apreendidos
em
circunstâncias
semelhantes (fls.
dos autos no 1504199-59.2025.8.26.0278), o que
144/146
demonstra reiteração criminosa, apta a justificar a manutenção da
segregação cautelar, para garantia da ordem pública.
O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou a respeito do tema:
(...)
Ademais, a Juíza responsável pela audiência de custódia consignou a
presença de indícios de autoria e prova da materialidade do crime,
ressaltando a necessidade da segregação cautelar, para garantia da ordem
pública e aplicação da lei penal, considerando os elementos concretos
extraídos dos autos que motivaram a medida de exceção: “(...) No que
concerne à prisão do autuado, observando- se as regras trazidas pela
, constato ser incabível a concessão de quaisquer das
Lei no 12.403/11
medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, sendo de rigor
a manutenção de sua custódia, com a conversão da prisão em flagrante em
preventiva.Com efeito, os elementos existentes nos autos demonstram a
existência de indícios fortes de autoria e certeza da materialidade. Ademais,
no caso em tela, o indiciado está sendo processado pela suposta prática do
Documento eletrônico VDA56781705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:30
Código de Controle do Documento: d50a56ed-415d-4615-b746-2da39750dad2

crime de receptação tendo a sua prisão temporária sido decretada, fato este
que, obviamente, não pode ser ignorado pelo julgador, no momento da
apreciação da necessidade da prisão preventiva. A custódia se impõe para
garantia da ordem pública, tendo em vista que a liberdade, neste momento,
representaria risco de reiteração delitiva e abalo à credibilidade da justiça
penal. Assim, converto a prisão em flagrante em prisão preventiva de ELDER
FERNANDES BATISTA uma vez que estão presentes todos os requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal. Expeçam- se mandado de prisão,
ofícios e documentos que se fizerem necessários.” (fls.
dos autos de
29/31
origem).
Nota-se, pois, que a decisão atacada se apresenta devidamente fundamentada
e atende ao quanto exigido pelo artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Em acréscimo, constata-se que, posteriormente, a prisão preventiva foi
revista e mantida, em razão da permanência dos motivos que a ensejaram
(fls.
na origem).
61/62
Além disso, embora o delito em análise não seja praticado com violência ou
grave ameaça à pessoa, é incontestável que a posse irregular de arma de
fogo reveste-se de elevada gravidade, porquanto compromete a sensação de
segurança coletiva e provoca intranquilidade social, circunstância suficiente
para evidenciar a periculosidade do agente.
Portanto, infere-se a presença de prova da materialidade e indícios
suficientes de autoria a justificar a manutenção da segregação cautelar, de
modo a se revelar inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da
prisão, vale dizer, não vislumbro qualquer ilegalidade ou constrangimento
ilegal no ato.
Ante o exposto, DENEGA-SE a ORDEM.

Inicialmente, convém apontar que a alegação de ausência de prova de
materialidade e de indícios de autoria não foi submetida ao crivo do Tribunal de origem,
configurando inovação recursal e implicando indevida supressão de instância.
Com efeito, "como os argumentos apresentados pela Defesa não foram
examinados pelo Tribunal de origem no acórdão ora impugnado, as matérias não podem
ser apreciadas por esta Corte nesta oportunidade, sob pena de indevida supressão de
instância" (AgRg no HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
820.927/RJ,
julgado em
DJe de
).
11/9/2023,
14/9/2023.
No mesmo sentido, é entendimento da Corte Maior que “[o] exaurimento da
instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo
Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC
129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE
MORAES Primeira Turma, DJe de
RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX,
10/8/2017;
Primeira Turma, DJe de
HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI
30/9/2013;
ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de
HC 118.189, Rel. Min. RICARDO
4/4/2014;
Documento eletrônico VDA56781705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:30
Código de Controle do Documento: d50a56ed-415d-4615-b746-2da39750dad2

LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de
”. (HC n. 179.085, Rel. Ministro
24/4/2014)
Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em
DJe
.
05/08/2020,
25/09/2020)
Ademais, a matéria é incompatível com o rito do
- e respectivo
habeas corpus
recurso -, por demandar exame aprofundado de provas.
Com efeito, segundo a Suprema Corte, “[a] análise minuciosa para o fim de
concluir pela inexistência de indícios mínimos de autoria demandaria incursão no acervo
fático-probatório, inviável em sede de
”. (AgRg no HC n.
Rel.
habeas corpus
215.663/SP,
Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em
DJe
.
04/07/2022,
11/07/2022)
De igual modo, neste Tribunal Superior de Justiça é assente que “[o]
enfrentamento da tese relativa à negativa de autoria é incompatível com a via estreita do
, ante a necessária incursão probatória, devendo tal análise ser realizada
habeas corpus
pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa”. (AgRg no HC n.
Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
727.242/SP,
19/12/2022,
DJe
.
22/12/2022)
Em relação aos fundamentos da custódia, a decisão que converteu o flagrante
em preventiva indicou elementos concretos para justificar a prisão preventiva, em
especial a existência de outra ação penal por receptação, a decretação anterior de prisão
temporária e, sobretudo, a necessidade de acautelar a ordem pública ante risco de
reiteração delitiva.
O acórdão estadual, por sua vez, confirmou tais fundamentos, realçando a
apreensão de armas e munições sem autorização e a localização, no mesmo contexto
fático, de veículo com sinais de identificação adulterados em área rural com
características de desmanche clandestino, elemento que reforça a conclusão pela
dedicação às práticas delitivas, em especial diante da natureza do registro criminal
anterior.
Ora, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros
de crimes graves anteriores, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da
ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da
prevenção geral e o resultado útil do processo.
Nessa direção, o entendimento da Suprema Corte é no sentido de que "a
periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem
fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva". (AgRg no HC n.
Rel. Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em
150.906/BA,
13/04/2018,
DJe
.
25/04/2018)
Documento eletrônico VDA56781705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:30
Código de Controle do Documento: d50a56ed-415d-4615-b746-2da39750dad2

Do mesmo modo, "conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a
preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente
ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou
mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia
delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade". (RHC n.
Rel.
107.238/GO,
Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe
26/2/2019,
.
12/03/2019)
Ademais, ainda que o agravante invoque primariedade, residência fixa e
trabalho lícito, tais circunstâncias não prevalecem quando presentes elementos concretos
de risco à ordem pública.
Mencione-se que na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
“condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência
fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há
nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que
ocorre na hipótese”. (AgRg no HC n.
Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda
214.290/SP,
Turma, julgado em
DJe
.
23/05/2022,
06/06/2022)
Do mesmo modo, “o fato de o agravante possuir condições pessoais
favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante
pacífico entendimento desta Corte”. (AgRg no RHC n.
Rel. Ministro
171.374/MG,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
12/12/2022,
15/12/2022)
Inviável, outrossim, a substituição da custódia por medidas cautelares
alternativas. O conjunto fático - armas e munições de distintos calibres, veículo com
sinais adulterados, ambiente com indícios de desmanche e ação penal concomitante por
receptação - evidencia que a soltura, ainda que condicionada a cautelares do
do
art. 319
CPP, não protegeria, com suficiência, a ordem pública.
Nesse sentido, já decidiu esta Corte: "No caso dos autos, todavia, foi
demonstrada a necessidade custódia cautelar, de modo que é inviável a substituição da
prisão preventiva por medidas cautelares diversas, eis que a gravidade concreta da
conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.
Sobre o tema: RHC
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
81.745/MG,
QUINTA TURMA, julgado em 1o/
DJe
RHC
Rel. Ministro
6/2017,
9/6/2017;
82.978/MT,
JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 1o/
DJe
HC
6/2017,
9/6/2017;
Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA,
394.432/SP,
julgado em 1o/
DJe
”. (AgRg no HC n.
Rel. Ministro
6/2017,
9/6/2017
779.709/MG,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe
).
19/12/2022,
22/12/2022
Documento eletrônico VDA56781705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:30
Código de Controle do Documento: d50a56ed-415d-4615-b746-2da39750dad2

Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura
pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a
conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento
processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso
de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação
(ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla
dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o
que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional.
“A jurisprudência do STJ é firme em salientar a inviabilidade da análise da
tese de ofensa ao princípio da homogeneidade na aplicação de medidas cautelares, por
ocasião de sentença condenatória no âmbito do processo que a prisão objetiva acautelar,
ante a impossibilidade de vislumbrar qual pena será eventualmente imposta ao réu,
notadamente o regime inicial de cumprimento”. (HC n.
Rel. Ministro
507.051/PE,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe
.
22/10/2019,
28/10/2019)
Ainda nesse sentido:
“O argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável
futura pena do paciente não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão
do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a
fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável essa discussão
neste momento processual. Nessa linha: RHC
Rel. Ministro
94.204/MG,
FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
Dje
e
10/4/2018,
16/4/2018;
RHC
Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA
91.635/MG,
TURMA, julgado em
DJe
”.
20/3/2018,
5/4/2018
(AgRg no HC n.
Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
779.709/MG,
julgado em
DJe
.
19/12/2022,
22/12/2022)

“Não é cabível a realização de uma prognose em relação ao futuro regime de
cumprimento de pena que será aplicado ao acusado no caso de eventual
condenação, mormente quando a sua primariedade não é o único requisito a
ser examinado na fixação da reprimenda e na imposição do modo inicial do
cumprimento da sanção”.
(RHC n.
Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
168.421/GO,
julgado em
DJe
).
11/10/2022,
17/10/2022

Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56781705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:30
Código de Controle do Documento: d50a56ed-415d-4615-b746-2da39750dad2

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0116517-0
PROCESSO ELETRÔNICO
RHC 235.072 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15035972420258260616 15041995920258260278 23676351720258260000
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: ELDER FERNANDES BATISTA (PRESO)
ADVOGADO
: TIAGO LAPA - SP425026
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Fé Pública - Adulteração de Sinal Identificador de
Veículo Automotor
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ELDER FERNANDES BATISTA (PRESO)
ADVOGADO
: TIAGO LAPA - SP425026
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426415154251280=4038@
2026/0116517-0 - RHC 235072 Petição : 2026/0035167-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56691004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/05/2026 12:13:40
Código de Controle do Documento: 058BD4F9-189A-4642-8704-614EFAB5F77B